Tribunal: TJDFT
Processo: 0747395-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747395-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BATISTA ALEXANDRINO JUNIOR AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Entre outros pontos, o agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, oportunidade em que deixa de recolher o preparo recursal. Pois bem. A despeito do seu pedido, verifica-se que a gratuidade de justiça já restou indeferida em outra oportunidade, conforme Decisão de ID 65823654 (origem) e o pedido não foi renovado por ocasião do julgamento da sua apelação, nos termos do Acórdão no 1357725 (ID 102074743, de origem). Observa-se, ainda, que o pedido de renovação se ampara nos mesmos critérios em que já indeferido, qual seja, os seus 02 (dois) contracheques que apenas foram atualizados no presente pedido. Quanto ao mais, tem-se que o pedido principal é o de levantamento da penhora do valor bloqueado em sua conta corrente de R$11.224,15 (onze mil e duzentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), além do que o extrato de ID 205077183 (origem) revela movimentação incompatível com quem alega estado de miserabilidade, com movimentação que supera R$10.000,00 (dez mil reais). Destarte, à míngua de novos elementos, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Em ato contínuo, determino ao agravante que recolha o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator